Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700378-81.2021.8.07.0009 RECORRENTE: SIDNEY ANDRADE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, POR LEGÍTIMA DEFESA, DE IMPRONÚNCIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPROCEDENTES. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia dispensa a certeza jurídica necessária para uma condenação, bastando o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, prevalecendo, nessa fase, o in dubio pro societate. 2. No âmbito do Tribunal do Júri, as possibilidades de desclassificação, absolvição sumária e impronúncia são limitadas, sendo admitidas apenas quando a prova for inequívoca e convincente, no sentido de demonstrar que o acusado não praticou crime doloso contra a vida. Por mínima que seja a hesitação, impõese a pronúncia, para que a questão seja submetida ao júri, ex vi do art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal, c/c art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal. 3. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito. 4. Não ficando demonstradas, de plano, a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa ou a ausência de dolo, não há como acolher os pleitos de absolvição sumária, de impronúncia ou de desclassificação para lesão corporal. 5. A qualificadora somente pode ser excluída quando manifestamente improcedente e sem qualquer apoio na prova dos autos, sob pena de invasão da competência constitucional do Conselho de Sentença. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Inicialmente, discorre acerca do seu estado de saúde mental, alegando padecer de ansiedade excessiva agravada pela pandemia de Covid-19. Argumenta, em seguida, que os fatos se deram por culpa exclusiva da vítima, que o perseguia com xingamentos dirigidos a si a à sua família. Assim, assevera que agiu em legítima defesa própria e de terceiros, pugnando pela absolvição. Finalmente, argumenta que não teve intenção de matar e pede a desclassificação do crime de homicídio, na modalidade tentada, que se lhe imputa, para o de lesões corporais leves. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do CP, pois a conclusão do acórdão impugnado foi no sentido de que, verbis. “(...) há indícios suficientes de autoria, pois ficou demonstrado que, na data dos fatos, o acusado avistou a vítima conversando com outras pessoas, oportunidade em que, valendo-se de uma barra de ferro, surpreendeu-a com vários golpes direcionados à sua cabeça, desferindo, ainda, chutes quando a vítima já estava desacordada no chão (...) Nesse contexto, importante atentar à circunstância de que o acusado desferiu, pelo menos, 3 (três) golpes com a barra de ferro, que provocou, ao menos três lesões na vítima (“pequeno hematoma subdural agudo frontal à esquerda, associado a pneumoencéfalo local; fratura linear no frontal à esquerda, acometendo parede anterior e posterior do seio frontal com extensão ao teto da órbita ipsilateral; fratura do seio maxilar esquerdo”), o que denota que ele efetivamente não quis apenas repelir injusta agressão. Dessa forma, no caso concreto, não ficou evidente nenhuma excludente da ilicitude, asseverando-se que tal espécie de legítima defesa é assunto polêmico e antigo, razão pela qual sua análise deve ficar a cargo do Conselho de Sentença” (ID 29917528). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. 1) PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. FASE PROCESSUAL NA QUAL VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRÓ SOCIETATE. 2) REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam que as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a materialidade e há indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença. 2. Diante da conclusão das instâncias ordinárias, para se concluir de forma diversa, seria inevitável o amplo revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1752228/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029